Tribunal: STF
Processo: MS 38643
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Juliano Vasconcelos Gonçalves contra decisão por mim proferida em 7/7/2022, pela qual, com esteio no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheci a incompetência absoluta desta Suprema Corte para julgar o presente writ e, na sequencia, determinei a sua remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para o exame da matéria. 



    Apontou, em apertada síntese, os seguintes vícios da decisão impugnada:



    “[...]



    6. De início, cumpre ressaltar que se trata de impetração em face de decisão proferida, por unanimidade, pelo Tribunal Superior Eleitoral:



    [...]



    7. Tal decisão, que determinou ‘o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Mariana/MG do exercício do cargo de Prefeito, com a assunção do Vice-Presidente da Câmara’, ainda não foi publicada, tendo o Tribunal Superior Eleitoral entrado em recesso forense, nos termos do art. 66, § 1º, da Lei Complementar n. 35/79 e da PORTARIA Nº 598, DE 22 DE JUNHO DE 2022. Confira-se os andamentos:



    [...]



    8. Dessa forma, não há remédio jurídico cabível na espécie a não ser a impetração de Mandado de Segurança, eis que se trata a) de determinação manifestamente ilegal; b) proferida em desfavor que quem sequer era parte no processo originário; c) que ainda não foi disponibilizada ou publicada.



    9. Vale dizer, não há remédio processual para atacar a determinação em referência.



    10. Por sua vez, considerando que “o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é exceção, pressupondo ilegalidade a causar dano de difícil ou incerta reparação” (RMS 30875, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 01-09-2020 PUBLIC 02-09-2020) e que o ato coator causou inegável prejuízo ao Embargante e ao Município de Mariana, e, em especial, pelo fato de não haver outro meio processual plausível para atacar a determinação do TSE, o presente writ é plenamente cabível.



    11. A seu turno, é de se ressaltar que a declinação de competência é medida inócua, na medida em que caberá ao Presidente do C. TSE julgar o writ – ou seja, a própria autoridade coatora, que oficiou o julgamento questionado, que votou no caso, irá apreciar o pedido do mandamus.



    12. Evidente, assim, a inaplicação da Súmula n. 624 ao caso em tela, na medida em que, como dito, não há outro remédio processual cabível na hipótese.



    13. Trata-se de situação excepcional decorrente da impossibilidade, por parte do ora Embargante, de apresentação de qualquer recurso ou questionamento em face da determinação imposta pelo C. TSE.



    [...]



    16. Desse modo, indene de dúvidas de que o ato coator atingiu o direito líquido e certo do Embargante na condição de terceiro prejudicado, posto que sequer é parte do processo no qual a decisão ilegal foi proferida, inegável que é cabível o presente mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição e art. 1º da Lei 12.016/09.



    17. Todavia, tal questão foi omitida pela decisão ora embargada.



    18. A decisão embargada também se omitiu em relação aos pedidos alternativos apresentados na inicial do writ para que:



    ‘e) Eventualmente, pelo princípio da instrumentalidade das formas, seja recebido o presente feito na condição de medida cautelar antecipatória, nos termos do art. 305 do CPC, ou na condição de reclamação, eis que o ato coator importa em evidente descumprimento da autoridade das decisões e precedentes deste E. STF’.



    19. Tal pedido se justifica pelo princípio da instrumentalidade das formas, aplicável ao caso, e, sobretudo, ante o poder geral de cautela deste E. STF ante a flagrante ilegalidade operada em face do Embargante. 



    20. Ora, diante das alegações e considerando sua urgência e relevância, era o caso de receber o feito como cautelar inominada ou mesmo reclamação, de forma a inaugurar a jurisdição deste E. STF.



    21. De toda forma, considerando as ilegalidades apontadas no caso, era o caso de se deferir a liminar, na medida em que “poder geral de cautela. Possibilidade. É permitido a juízo incompetente, no exercício do poder geral de cautela, deferir tutela inibitória, quando necessária à preservação dos direitos da parte ou de terceiros de boa fé.” (AC 3882 MCAgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ou seja, ainda que incompetente para apreciar o mérito writ, o STF tem competência para apreciar a liminar requerida e fazer cessar a ilegalidade apontada.



    22. Tais questões, no entanto, foram omitidas pela decisão agravada.



    [...]



    28. Frisa-se que a matéria em questão não possui cunho infraconstitucional, porquanto se discute não somente a possibilidade de utilização excepcional do mandado de segurança (garantia fundamental) em face de decisão judicial colegiada prolatada por Tribunal Superior, mas também o próprio exercício de direito fundamental de natureza política, previsto explicitamente no art. 14, §§5º e 7º da Constituição Federal de 1988. Referidas cláusulas constitucionais tiveram seu alcance avaliado do ponto de vista interpretativo inúmeras vezes por este E. Tribunal, não havendo que se falar da existência de simples discussão de questões cujo exame de constitucionalidade fosse reflexo.” (e-doc. 20 – sem os grifos do original)



    Aduz, outrossim, que



    “[...] o ato coator foi praticado totalmente à revelia do Embargante, sem que se lhe desse oportunidade de exercer o contraditório e a garantia do devido processo legal. A violação patente a direitos fundamentais individuais nucleares leva à legitimidade e competência deste E. STF para examinar o mérito do mandado de segurança impetrado, porquanto a única autoridade funcionalmente apta a desconstituir a decisão de Tribunal submetido à sua jurisdição.” (e-doc. 20 – sem os grifos do original)



    Ao final, o embargante pede o seguinte:



    “[...] 36. Ante o exposto, requer: 



    a) sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração a fim de sanar as omissões apontadas e, em decorrência, seja conhecido o writ em referência ou, alternativamente, que seja recebido na condição de cautelar inominada ou reclamação;



     b) seja concedida liminar acautelatória para resguardar o direito do Embargante, suspendendo-se os efeitos da determinação imposta pelo C. TSE; 



    c) eventualmente, seja os presentes embargos de declaração recebidos na condição de agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.” (e-doc. 20 – sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial. Nesse panorama, segundo preceituam os arts. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/1915 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, existem pressupostos certos para a oposição do citado recurso. Vejam-se, respectivamente: 



    “Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 



    “Art.337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Em outras palavras, o citado recurso não constitui meio processual adequado para a reforma de decisões judiciais, sendo vedado atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Para melhor compreensão do tema, reproduzo fragmentos da decisão por mim proferida, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Bem examinados os autos, verifico a incompetência absoluta desta Suprema Corte para conhecimento da impetração. 



    Nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal:



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.’ (grifei)



    No caso concreto, observa-se que Celso Cota, eleito Prefeito do Município de Mariana/MG no pleito de 2020, teve seu registro cassado por acórdão do Tribunal Regional Eleitoral mineiro assim ementado:



    ‘RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS IMPUGNANTES. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1-Preliminar de prevenção. Rejeitada. Assentado em decisão de conflito de competência que, nas Eleições 2020, eventuais ações autônomas não são aptas a gerar prevenção para recursos em registro de candidatura. 2-Preliminar de ausência de interesse recursal do Ministério Público Eleitoral e da coligação ‘Participação e Confiança’. Acolhida. Não há interesse recursal dos impugnantes em relação aos fundamentos da impugnação não acatados pela sentença recorrida, quando, por motivo diverso, o registro foi indeferido. Precedentes TSE. Recursos dos impugnantes não conhecidos. Conhecimento da matéria, de ofício, art.1.013, § 2º, do CPC. 3-Existência de decisão da Justiça Comum assentando que a contagem do prazo de cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos deve ser feita decotando-se o lapso temporal em que os efeitos da sentença ficaram suspensos, por força da tutela antecipada concedida na ação rescisória. Não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do judiciário. Súmula TSE n. 41. 4-Falta a condição de plenitude do gozo dos direitos políticos àquele que se encontra em fase de cumprimento de sanção de suspensão dos direitos políticos imposta em condenação por improbidade administrativa. 5-Nos termos do art. 16 da Lei nº 9.096/1995, o pleno gozo dos direitos políticos constitui requisito para se filiar a partido político, sendo nula a filiação realizada durante o período em que a pessoa se encontra com os seus direitos políticos suspensos. 6- A incidência da hipótese de inelegibilidade insculpida no art. 1º, inciso I, alínea l, da LC nº 64/1990 exige a condenação à suspensão de direitos políticos decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa que importe, cumulativamente, em lesão ao patrimônio público e em enriquecimento ilícito 7-Cabe à Justiça Eleitoral examinar o título condenatório da Justiça Comum, a fim de concluir pela presença dos requisitos, ainda que não tenha constado expressamente no dispositivo da decisão. Precedentes do TSE. 8-Não se extrai das decisões condenatórias que o ato ímprobo doloso importou, cumulativamente em dano ao erário e enriquecimento ilícito, afastando-se a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “L”, da LC nº 64/1990. 9-RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ 



    O impetrante, vereador eleito no pleito de 2020, tomou posse na Presidência da Câmara Municipal de Mariana/MG, assumindo a função transitória de Prefeito Municipal, considerando a cassação do registro do candidato eleito. 



    Ao julgar o recurso interposto pelo prefeito com registro indeferido, o TSE determinou o retorno dos autos ao TRE/MG, para novo julgamento em razão de vício no quórum do primeiro julgamento do feito. O acórdão restou assim ementado: 



    ‘ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL DA COLIGAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. PRELIMINAR. QUÓRUM COMPLETO. ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DO CANDITATO. PREJUDICADO. 1. A decisão que importe cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diploma exige a presença de todos os membros dos Tribunais Eleitorais, conforme expressamente prevê o art. 28, § 4º do Código Eleitoral. 2. A observância do quórum qualificado tem como intuito robustecer a segurança das deliberações que impliquem as graves consequências nele especificadas (deliberação), do que garantir o plenário simplesmente completo (presença). 3. No caso dos autos, o Tribunal Regional Eleitoral apreciou os Recursos Eleitorais sem o quórum completo, deliberando por quatro votos a um (4x1), sem qualquer explicação aparente quanto à convocação de suplente ou à ausência de voto do seu Presidente. 4. Uma vez inobservada a norma de regência, é o caso de reconhecer a nulidade do acórdão regional’ 



    Na sequência, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Chefe do Executivo Municipal, o órgão impetrado ‘acolheu os embargos de declaração para, independentemente da publicação do acórdão, determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de Mariana/MG do exercício do cargo de Prefeito, com a assunção do Vice-Presidente da Câmara. Solicito a adoção das providências necessárias ao seu cumprimento, nos termos do inciso XVI do artigo 30 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral)’. 



    Pois bem.



    Não obstante o esforço do impetrante, como afirmado alhures, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula 624/STF), mas apenas contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa matéria, a jurisprudência se firmou no sentido de que permanece em vigor o art. 21, VI, da LOMAN (Lei Complementar 35/79), que dispõe caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. O mesmo raciocínio se aplica ao Tribunal Superior Eleitoral, como se pode ver nos precedentes abaixo:



    [...]



    No mesmo sentido, cito ainda o MS 22.041 AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.559 AgR/DF, Rel. Min. Moreira Alves; MS 21.250/DF, Rel. Min. Néri da Silveira. 



    Em face do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente writ e determino a sua remessa ao Tribunal Superior Eleitoral, para que aprecie a matéria como julgar devido. ”



    Pois bem. A decisão impugnada é de clareza solar, com esteio nas hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição Federal, no sentido de assentar que o STF é órgão jurisdicional incompetente para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais. 



    Com efeito, a norma estatuída na CF/1988, de singela compreensão hermenêutica, limita-se a autorizar o exercício da jurisdição desta Corte, nas referidas hipóteses (julgamento do mandamus), apenas contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha de ideia, confira-se também o enunciado do verbete constante da Súmula 624/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.” 



    Mas não é só. Ao contrário do alegado pelo embargante, os documentos coligidos aos autos não chancelam a interpretação especulativa, e de forma apriorística e indene de dúvidas, de que o Tribunal Superior Eleitoral, não conhecerá do presente mandamus sob o fundamento da suposta inexistência de “remédio jurídico na espécie”.



    Em primeiro lugar, não há pronunciamento jurisdicional da Corte Eleitoral quanto à alegada inviabilidade normativa da presente impetração, ainda que promovida por suposto terceiro interessado, perante aquele Tribunal.



    Além disso, ainda que o TSE, por hipótese, entendesse por negar seguimento ao remédio constitucional (mandado de segurança), o ordenamento jurídico autoriza a interposição de recurso ordinário ao STF, mais precisamente no que concerne às decisões denegatórias em mandado de segurança proferidas, em única instância, pelos Tribunais Superiores. Veja-se:



    “Art. 102 da CF/1988. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o   habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;” (grifei)



    “Art. 281 da Lei 4.737/1965. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de "habeas corpus"ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 (três) dias.



    § 1º Juntada a petição nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do Tribunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso.



    § 2º Admitido o recurso será aberta vista dos autos ao recorrido para que, dentro de 3 (três) dias, apresente as suas razões.



    § 3º Findo esse prazo os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal.”



    Some-se a tudo isso que o simples fato de o pronunciamento jurisdicional impugnado neste mandamus não ter sido (ainda) publicado pelos órgãos internos do TSE, ou até mesmo a circunstância de que o embargante figure como terceiro prejudicado, não é capaz de alterar a compreensão hermenêutica relacionada à incompetência do STF para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais, nos termos do art. 102, I, d, da CF/1988.



    Por fim, no que tange ao alegado pedido alternativo, reputo ser descabida a mutação normativa da natureza jurídica do mandado de segurança para a tutela cautelar, sob pena de violação, pela via obliqua, da referida norma constitucional, a qual, como já explicitado, delimitou o âmbito de competência desta Corte para a apreciação e julgamento dos mandados de segurança. 



    Desse modo, não constato qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    Isso posto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator